Tribunal: TJSP
Processo: 1004717-82.2022.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Rodrigues Torres
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-12
Data de publicação: 2023-11-12

Ementa:
APELAÇÃO. Fornecimento de energia elétrica. Contrato de seguro. Ação regressiva. Ressarcimento de danos supostamente causados por oscilações na rede de energia elétrica. Sentença de procedência. Insurgência da concessionária. Cabimento. Preliminares afastadas. Cerceamento de defesa inocorrente. Presente interesse processual. Desnecessidade de prévio requerimento administrativo. Decadência que não

Ementa:
APELAÇÃO. Fornecimento de energia elétrica. Contrato de seguro. Ação regressiva. Ressarcimento de danos supostamente causados por oscilações na rede de energia elétrica. Sentença de procedência. Insurgência da concessionária. Cabimento. Preliminares afastadas. Cerceamento de defesa inocorrente. Presente interesse processual. Desnecessidade de prévio requerimento administrativo. Decadência que não se aplica. Seguradora que sub-rogou nos direitos do segurado. Prazo prescricional quinquenal. Precedentes. Responsabilidade objetiva da concessionária, prestadora de serviços públicos, pelos danos aos bens de consumidores. Sub-rogação da seguradora nos direitos e garantias de segurados em relação ao responsável pelo dano. Necessária demonstração do nexo de causalidade entre os danos experimentados pelos segurados e a má prestação de serviços pela requerida. Petição inicial instruída com documentos genéricos e inaptos para aferição da oscilação elétrica ou descarga local. Impugnação pela requerida. Prova pericial inviabilizada ante a não preservação do bem danificado. Precedentes deste Tribunal. Ação improcedente. Sentença reformada. Recurso provido.